Tribunal: STF
Processo: AI 492629
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade..
Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no
prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada sua
tempestividade, deve conhecido o recurso.
2.      LITISCONSÓRCIO.
Recurso Extraordinário. Interposição por um só dos litisconsortes.
Agravo de instrumento contra decisão denegatória. Prazo em dobro.
Inadmissibilidade. Aplicação do princípio consagrado na súmula 641.
Agravo regimental não provido. Precedentes. Não se conta em dobro
prazo para interposição de agravo de instrumento, quando somente um
dos litisconsortes haja interposto o recurso extraordinário não
admitido.